Tribunal: TJSP
Processo: 2054789-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa. Alegação de ilegalidade do indeferimento do pedido de liberdade provisória e de desnecessidade da prisão preventiva. Presença de condições subjetivas favoráveis. Paciente com idade avançada e problemas de saúde. Agravamento da crise da saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19. Recolhimento do paciente que se revela temerário. Crimes cometidos sem

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa. Alegação de ilegalidade do indeferimento do pedido de liberdade provisória e de desnecessidade da prisão preventiva. Presença de condições subjetivas favoráveis. Paciente com idade avançada e problemas de saúde. Agravamento da crise da saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19. Recolhimento do paciente que se revela temerário. Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Primariedade. Finalidades do processo que podem ser resguardadas com a prisão domiciliar. Ordem concedida.